Tribunal: TJDFT
Processo: 0738163-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Dessa forma, INTIME-SE a agravante/ré para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I, CPC), junte aos autos cópia da ata de eleição de sua diretoria, nos termos da cláusula quarta, parágrafo terceiro, de seu contrato social (ID 19414371 – pp. 21/12), de modo a permitir a verificação da regularidade de sua representação processual (ID 19414372). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora